Tribunal: TCU
Processo: 003.978/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2491/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor da Sra. Eliete Maria da Silva e da associação Sociedade de Aprendizagem da Participação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 0322703-04/2010 MDA/CAIXA (Siafi 732658), firmado entre o então denominado Ministério do Desenvolvimento Agrário e a pessoa jurídica acima referenciada, o qual tinha por objeto "articular processos de mobilização para gestão participativa das ações oriundas do PTC - Programa Territórios da Cidadania, em curso no Território do Agreste de Alagoas"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 45) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 48); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/1/2014, prazo final para apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 5/5/2014, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório da omissão das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 15 da instrução, peça 45), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Parecer Circunstanciado - TCE (peça 2), de 18/5/2018 , e a elaboração da Nota Técnica 121/2021/COAPROJ/CGINFRA/DEP-SAF/SAF/MAPA (peça 1, p. 3/4), de 8/9/2021 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e às responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.978/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliete Maria da Silva (XXX.106.704-XX) e Sociedade de Aprendizagem da Participação (04.590.249/0001-55). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.